Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703475-46.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LIDIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS DAZA D E S P A C H O Defiro o pedido de sucessão processual conforme ID 43551991. À Secretaria para providências cabíveis. Após, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 28 de março de 2023 14:47:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador